Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO OBJETIVA DO COOPERADO EM RELAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Mostra-se incabível a suspensão da exigibilidade do débito, uma vez que ausente qualquer controvérsia razoável em relação aos cálculos, os quais, a princípio, se mostram suficientemente esclarecidos, tanto que foram dirimidos em assembleia geral, com a apresentação de todas as informações necessárias à compreensão do rateio, inclusive, com relatórios de auditoria independente, consoante documentos acostados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ESPINACE FILHO - CPF: 281.724.498-28 (ADVOGADO), THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL - CPF: 994.723.091-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JULIO CESAR REIS MARQUES - CPF: 287.401.528-80 (ADVOGADO), RODRIGO MARTOS DE MORAIS - CPF: 072.519.889-33 (ADVOGADO), NATHALIA MONICI LIMA - CPF: 007.397.301-77 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

–

TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA

– REQUISITOS
IN
DEMONSTRADOS

– PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE –
OBRIGAÇÃO OBJETIVA DO COOPERADO EM RELAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO -
DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I
–

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
M
ostra-se incabível a suspensão da exigibilidade do débito, uma vez que ausente qualquer controvérsia razoável em relação aos cálculos, os quais, a princípio, se mostram suficientemente esclarecidos, tanto que foram dirimidos em assembleia geral, com a apresentação de todas as informações necessárias à compreensão do rateio, inclusive, com relatórios de auditoria independente, consoante documentos acostados
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito n. 1035462-89.2023.8.11.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito.

Para tanto,
defende
o agravante, em síntese,
a suspensão da exigibilidade do débito
com a
operadora de saúde agravada, sobretudo porque há evidente excesso
n
os valores rateados, na medida em que o artigo 89 da
L
ei no 5.764/1971, veda, de forma expressa, a cumulação de dividendos dos exercícios sociais, porquanto os débitos devem ser satisfeitos no mesmo exercício por meio do fundo de reserva e na sua insuficiência,
por rateio
entre os cooperados.

Assegura que
,
de acordo com o balanço contábil, como explica o auditor responsável, o débito não se refere exclusivamente ao exercício de 2022, o que
denota a
ilegalidade e
a
exorbitância do rateio
realizado
entre os cooperados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
com que
o agravante
pretendia suspender
a exig
i
bilidade dos débitos com a
operadora de saúde
agrava
da
, relativos aos dividendos do
exercício do ano de 2022
.

E
ntão, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração
da
probabilidade do direito invocado e da urgência da medida
, concomitantemente.

Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade
em relação
à
exigibilidade
do débito, isso porque, o
próprio autor aquiesceu com os valores a pagar em favor da cooperativa médica agravada, justamente por ser público e notório o seu endividamento, confirmado, inclusive pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS
.

No caso, deve-se registrar
que
a obrigação do agrava
nte
é objetiva e apenas observa a proporção dos proveitos que obteve da própria cooperativa.

Ademais, a
cobrança em questão está em consonância com o artigo 80 da Lei no 5.764/71, o qual dispõe que:
as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
.

Nesse sentido, vale também registrar o comando do artigo 1.095 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada.

§ 1 o
É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações
.

§ 2 o É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

Desta feita, mostra-se incabível a suspensão da exigibilidade do débito, uma vez que ausente qualquer controvérsia razoável em relação aos cálculos, os quais, a princípio, se mostram suficientemente esclarecidos, tanto que foram dirimidos em assembleia geral, com a apresentação de todas as informações necessárias à compreensão do rateio, inclusive, com relatórios de auditoria independente, consoante documentos acostados no id n.
202304198
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024